Tribunal: STF
Processo: HC 248371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL: DATA DA PRISÃO DEFINITIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2024, por Celso Almeida da Silva e Maiko Roberto Maier, advogados, em benefício de Alceu Andrade de Oliveira Júnior, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 879.187/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de oito anos e dois meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 (roubo majorado) e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa armada). 



    O paciente foi preso preventivamente em 24.9.2013, sendo concedida a liberdade provisória em 19.3.2014. O decreto condenatório transitou em julgado em 4.3.2020. Em 22.9.2023, o paciente foi encontrado em Portugal, sendo preso para cumprimento da pena definitiva. 



    3. Após a prisão definitiva, a defesa requereu a transferência da execução da pena para Portugal e a retificação do cálculo da reprimenda, para que fosse considerado como data-base para a concessão dos benefícios da execução a data da primeira prisão do paciente. Em 27.10.2023, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC indeferiu os pleitos (Execução Penal n. 8001248-44.2023.8.24.0023). 



    4. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 8001346-29.2023.8.24.0023. Em 14.12.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso, apenas para “autorizar o processamento do pedido de transferência passiva de pessoa condenada para Portugal, via Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça (MJ), suspendendo-se o pedido de extradição até decisão final dos órgãos competentes sobre a transferência”. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM PORTUGAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA O PAÍS EUROPEU. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SOLICITAÇÃO DA EXTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 



    ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. DECISÃO QUE FIXA A DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPROPRIEDADE. CONDENAÇÃO ÚNICA. RÉU SOLTO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO DETRAÇÃO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA FIXADA CORRETAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 



    TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA PORTUGAL. FUNDAMENTO LEGAL UTILIZADO PELA DEFESA QUE ESTÁ EQUIVOCADO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL/PORTUGAL, PROMULGADO PELO DECRETO 1.325/94, JÁ REVOGADO. POSSIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA PASSIVA DE PESSOA CONDENADA CONSOANTE REGRA DO ARTIGO 103, §1º, DA LEI DE MIGRAÇÃO, REGULAMENTADA PELO DECRETO 9.199/2017 E PORTARIA MJ N. 89/2018. PEDIDO A SER PROCESSADO VIA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE COMPETE AO ÓRGÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO DE ORIGEM. DEFESA QUE DEVE PROVIDENCIAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO COM OS DOCUMENTOS ELENCADOS NOS MENCIONADOS NORMATIVOS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 179-180, e-doc. 8). 



    5. Insistindo na retificação da data-base, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 879.187/SCP, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 1º.2.2024. A decisão monocrática transitou em julgado em 16.2.2024.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a data de 24 de setembro de 2013 deve ser considerada a 
data-base, ainda com a interrupção decorrente da liberdade provisória concedida a Alceu em 19 de março de 2014, porquanto esta não é causa legal de alteração da data de início do cômputo do prazo para o cálculo da progressão de regime” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que “os requisitos da progressão de regime estão estabelecidos no art. 112, da Lei de Execução Penal (LEP). Desse modo, como não há qualquer requisito adicional aos casos de condenação única, a data da primeira prisão deve ser considerada como marco inicial para progressão de regime ou outros benefícios. Este entendimento, inclusive, encontra escólio na súmula 716, desta Corte Suprema, que permite o uso do tempo de custódia para progressão de regime, mesmo antes do trânsito julgado. Afinal, o tempo de prisão provisória suportado pelo ora PACIENTE antes do trânsito em julgado não deve ser ignorado na contagem do período necessário para progressão de regime, sob pena de que seja duplamente penalizado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que, “nos termos da LEP, a interpretação das disposições deve ser sempre mais benéfica ao condenado. Por isso, sendo os requisitos do 
art. 112 os únicos exigidos para a progressão de regime, a data da primeira prisão demonstra alinhamento com a legislação e homenageia, ainda, a função ressocializadora da pena” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “5.1. Ante o exposto, requer-se, em caráter liminar, seja reconhecida a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora para retificar a data-base da progressão de regime para a data da primeira prisão do PACIENTE (24/9/2013). 



    5.2. Subsidiariamente, se porventura não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ante o acervo dos autos e a fundamentação supra, seja concedida a ordem de writ de ofício, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. 



    5.3. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de ratificar a medida liminar” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 879.187/SC, com trânsito em julgado daquela decisão em 16.2.2024.



    Cuida-se, assim, de decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    10. Busca-se no presente habeas corpus a retificação dos cálculos da execução da pena, para que se considere como data-base para a concessão dos benefícios da execução a data da primeira prisão do paciente. 



    11. Estes os fundamentos adotados pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC, para indeferir o requerimento da alteração da data-base:



    “Da retificação da data-base 



    Impossível a retificação da data-base pretendida pela defesa na Sequência 17.1. 



    Isso porque muito embora o apenado tenha sido preso em flagrante no dia 24/9/2013, na data de 19/3/2014 foi beneficiado com a liberdade provisória, retornando ao cárcere somente em 22/9/2023, em razão da condenação definitiva, estando recolhido desde então. 



    Diante disso, por certo que não há se falar na alteração da 
data-base, já que a última prisão definitiva se deu em 22/9/2023, devendo esta permanecer como marco temporal para a progressão de regime. 



    A propósito, colhe-se da jurisprudência catarinense a respeito do tema: (...)



    Acrescento, por oportuno, que o período de prisão provisória até o momento em que o houve a concessão da liberdade provisória já foi devidamente descontado como tempo de pena cumprida no presente feito, nos moldes do que preceitua o art. 42 do Código Penal, não havendo qualquer prejuízo para o apenado” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    12. Em 14.12.2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao agravo de execução penal interposto pela defesa do paciente para autorizar o processamento do pedido de transferência da execução da pena para Portugal, mas manteve o indeferimento da alteração da data-base para concessão dos benefícios. Tem-se no voto da Relatora, Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer: 



    “1. Da data-base: 



    A parte agravante defende que por se tratar de condenação única, o correto seria fixar a data-base na data da prisão em flagrante, observada a interrupção pela liberdade provisória e procedendo o cálculo da fração do artigo 112 da Lei 7.210/84 sobre o total da pena imposta na condenação. 



    Pois bem, não obstante os judiciosos argumentos levados a efeito pela defesa e sem olvidar de precedentes esparços a amparar o pedido, denota-se, a bem da verdade, que a corrente jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça ainda caminha em sentido contrário, vejamos: (...)



    O tema tem gerado polêmica, principalmente após o julgamento do RHC 142.463, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em que ficou decidido que o mero trânsito em julgado da sentença não é suficiente para alterar a data-base nos casos de condenação única em que o apenado respondeu a todo o processo preso preventivamente, devendo ser considerado a data da prisão inicial. 



    Obviamente que a questão traz consequências diretas para a execução penal, pois aquele que respondeu ao processo preso preventivamente terá o tempo de prisão provisória computado como pena cumprida, enquanto aqueles que responderam em liberdade, como o apenado, terão o tempo de prisão provisória descontado como detração. 



    A dinâmica resulta em prazos distintos para a progressão do regime prisional, no entanto, essa diferenciação não é suficiente para amparar o pleito defensivo no presente agravo.



    A regra do artigo 42 do Código Penal (detração) está em vigência e o precedente do Supremo Tribunal Federal (RHC 142463) trata especificamente sobre os casos de pessoas com única condenação e que responderam a todo o processo presas preventivamente.



    Reconhecendo que o apenado foi beneficiado com a liberdade provisória ao longo da instrução criminal, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, como visto acima, é no sentido de considerar a data da recaptura definitiva como data-base para fins de execução da pena. 



    Referido entendimento, inclusive, é seguido de forma unânime por esta egrégia Quinta Câmara Criminal: (...)



    Portanto, sem delongas, conclui-se pelo acerto do julgado de origem” (fls. 182-183, e-doc. 8).



    13. Ao proferir a decisão impugnada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “No entanto, de plano, não visualizo manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, ao que se tem dos autos, o entendimento das instâncias ordinárias coaduna-se com o posicionamento desta Corte acerca do tema, senão vejamos dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, o paciente foi preso provisoriamente em 26/8/2016 e solto em 24/4/2017, sendo preso novamente apenas em 30/4/2021 para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    2. O tempo de prisão preventiva não foi desconsiderado, tendo sido assegurada a detração ao paciente, que permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar, razão pela qual não há como considerar a data da primeira prisão (26/8/2016) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida os mais de 4 anos em que o paciente permaneceu em liberdade. 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 
n. 813.546/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023). (...)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão. 



    2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 
n. 751.744/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).



    De fato, consoante bem pontuou o Magistrado de piso: 



    [...] embora o apenado tenha sido preso em flagrante no dia 24/9/2013, na data de 19/3/2014 foi beneficiado com a liberdade provisória, retornando ao cárcere somente em 22/9/2023, em razão da condenação definitiva, estando recolhido desde então. 



    Diante disso, por certo que não há se falar na alteração da data-base, já que a última prisão definitiva se deu em 22/09/2023, devendo esta permanecer como marco temporal para a progressão de regime.



    Não vislumbro, pois, o alegado constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 3-5, e-doc. 14).



    14. Não se comprova manifesta ilegalidade na espécie. As instâncias antecedentes assentaram que a data-base a ser considerada para a concessão dos benefícios da execução deve ser a data da prisão definitiva, quando o paciente retornou ao estabelecimento prisional para iniciar o cumprimento da pena.



    A pretensão dos impetrantes de ver a data-base alterada para a data da prisão cautelar no processo que originou a condenação do paciente não tem fundamento na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Data-base para fins de concessão de benefícios. Data da última prisão. Reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade. Decisão fundamentada de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. Inviabilidade de recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 244.681-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 230.170-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.320-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE CUJA PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. PERÍODO DETRAÍDO. DATA DA EFETIVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 



    2. In casu, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: i ) ‘a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/6/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/7/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/7/2014, sendo esta a data da prisão definitiva’; e ii ) ‘o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida’. (...) 



    6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 225.195-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora